Tribunal: TJES
Processo: 5009801-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009801-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON FABER MENEGATTI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE – ORDEM DENEGADA.

1.
A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva e dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que fato do paciente ter autorizado voluntariamente o preparo de substâncias entorpecentes em seu apartamento, com participação de adolescentes, onde, inclusive, foram encontradas uma quantidade vultosa de drogas.

2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, por si sós, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso.

3.
Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
HUDSON FABER MENEGATTI
, contra suposto ato coator do
JUÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
COLATINA
, nos autos do processo nº 0000458-39.2024.8.08.0014, preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante que a decisão que manteve a segregação cautelar baseia-se em afirmações genéricas e em “
e uma duvidosa confissão em que provavelmente o paciente nem sequer foi cientificado do seu direito de permanecer em silêncio.
”

Outrossim, argumenta que o paciente é réu primário com bons antecedentes, sendo que responde apenas por crime de desobediência, de menor potencial ofensivo, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa.

Ademais, requereu a análise da viabilidade de conversão da prisão preventiva em internação compulsória em clínica de reabilitação, tendo em vista que o paciente é usuário de drogas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 9236059).

Parecer ministerial ao ID 9269123, preliminarmente, pelo
não conhecimento
da impetração, por ausência/insuficiência da prova pré-constituída, e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

Pois bem.

Primeiramente, embora a petição inicial estar desacompanhada de peças oriundas dos autos originários, como apontado pelo
parquet
, vislumbro que o processo de referência é eletrônico, disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que não obstaculiza a análise dos eventos que ensejaram a impetração deste Habeas Corpus.

Portanto, não coaduno com o parecer ministerial, razão pela qual entendo pelo conhecimento da presente ordem constitucional.

Superada essa questão, vislumbro que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes para conceder a ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Conforme narrado no processo de origem (ID 44510597), no dia 02 de junho de 2024, foram presos em flagrante CAINA ALEXANDRE CORREA NAITZEL, EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES, EVINI RODRIGUES DE SOUZA DE OLIVEIRA, HUDSON FABER MENEGATTI E JULIANO DE OLIVEIRA ALMEIDA com 482 pedras de crack, além de 40g de farelo de crack, R$ 1.819,70 (mil oitocentos e dezenove reais e setenta centavos) e dois celulares, havendo, portanto, fortes indícios da materialidade e autoria delitivas.

Por esta razão, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime antevisto no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Tóxicos).

Quanto à manutenção da custódia preventiva da paciente, o artigo 312 do CPP estabelece que “
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
”

Além do mais, o art. 313 do diploma processual penal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva “
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”, e a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Ao examinar os autos e a decisão identificada como ato coator, concluí que a autoridade coatora justificou de forma adequada a presença dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP. Destaca-se o fato do paciente ter autorizado voluntariamente o preparo de substâncias entorpecentes em seu apartamento, com participação de adolescentes, onde, inclusive, foram encontradas uma quantidade vultosa de drogas (482 pedras de crack). Cito:

“
(.
..
)
Além disso, a prisão cautelar se presta para garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto dos delitos, eis que os denunciados, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, supostamente associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, com o envolvimento de menores, ocasião em que foi possível apreender 482 pedras de crack, prontas para o comércio.

Importa ressaltar as circunstâncias em que se deram o flagrante, eis que os policiais envolvidos, munidos de informações de que em determinado apartamento situado no Bairro Esplanada, indivíduos associados à Emily Karoline e a seu mando, realizavam o preparo de drogas para o comércio e posteriormente entregavam referidos entorpecentes a ela para distribuição, montaram uma operação de monitoramento, ocasião em que lograram êxito em visualizar os denunciados Cainã e Juliano se dirigindo até um táxi, onde estava Emily e Evini, oportunidade em que eles estavam na posse de 482 pedras de crack, que seriam entregues a elas. Ao serem abordados, Juliano informou sobre a existência de mais drogas no interior do apartamento em que estava, pelo que os agentes se deslocaram até o imóvel, logrando êxito em apreender 40 gramas de farelo de crack, ocasião em que o seu proprietário, de nome Hudson, confirmou ter recebido dois indivíduos e permitido que eles preparassem drogas em seu aparentemente, recebendo pedras de crack em troca.

Preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 312 do CPP.

(
...
)

Observo também que o denunciado Hudson responde a outra ação penal pelo crime de desobediência (autos no 0003228-73.2022.8.08.0014), e supostamente cedeu sua residência, que foi amplamente utilizada pelos demais denunciados no preparo de drogas, local onde também foi apreendido 40 gramas de farelo de crack.

(...)

Inclusive, não há que se falar em excesso de prazo, pois foi oferecida denúncia em desfavor dos envolvidos, e determinada, nesta oportunidade, suas notificações pessoais para apresentação de defesa prévia.

De igual forma, a opção judicial por medida cautelar mais grave do que aquela requerida pelo Ministério Público, Autoridade Policial ou ofendido não pode ser considerada atuação de ofício do magistrado, sendo que, no caso dos autos, o MP endossou a prisão dos envolvidos, na medida em que opinou pelo indeferimento de sua revogação para todos os requerentes.

Por fim, inexistindo alteração fática do que até agora se apurou, a fundamentação exarada na recente decisão que converteu a prisão em flagrante dos envolvidos em preventiva é válida e bem resiste aos argumentos defensivos (Id. 44511660).

Por tudo que foi exposto, indefiro os pedidos formulados em Id. 44653473, Id. 45184319 e Id. 45530070, e MANTENHO as prisões preventivas de EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES, HUDSON FABER MENEGATTI e EVINI RODRIGUES DE SOUZA DE OLIVEIRA.”

Frise-se que, não havendo provas em sentido divergente, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo primevo para manter a custódia cautelar, consoante o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida. 3. Ordem denegada. (
TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017
).

No que concerne às alegações de que o paciente é primário e com bons antecedentes, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Em que pese o requerimento da conversão da segregação cautelar por internação compulsória em razão do coacto ser dependente químico, extrai-se do parecer social exarado na audiência de custódia, este afirmou que não faz uso de nenhuma substância psicoativa (vide ID 44511656 – processo de origem).

Feitas tais considerações,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.